Tribunal: STF
Processo: ARE 1492304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE APROVEITAMENTO. SERVIDOR. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 ADCT CF/88. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O cerne da controvérsia é averiguar a higidez da sentença hostilizada, a qual julgou improcedente o pedido autoral, consistente no reconhecimento do aproveitamento da requerida no serviço público e todos os direitos daí decorrentes, bem como o percebimento dos salários ao tempo em que ficou em disponibilidade.



     2. Nas razões recursais, a parte autora afirma que a questão da estabilidade não está em discussão, pois fora concedida em 2006 pelo Tribunal de Justica do Estado do Ceará. Ocorre que, o pedido da autora apelante (aproveitamento) perpassa pela análise de sua estabilidade extraordinária, eis que o aproveitamento dela decorre, nos termos do art. 41, § 2º e 3º da CF/88. 



    3. As provas acostadas aos autos demonstram a auséncia de elementos a indicar que a autora exerceu, nos cinco anos anteriores à promulgação da CF/88, atividade na administração direta. 



    4. A declaração de estabilidade foi emitida com vício, eis que ausentes os requisitos constitucionais e legais, razáo pela qual o ato náo tem o condáo de surtir seus efeitos, dentre eles a disponibilidade e o aproveitamento, objeto da presenta ação judicial. 



    5. Afasta-se, ainda, eventual convalidação do ato administrativo pelo decurso de tempo. Precedentes do STJ. 



    6. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; 5º, incisos I e XXXVI; 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente